Tribunal: STF
Processo: ARE 1333492
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM: PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CRÉDITO TRABALHISTA. REEXAME: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo:
    “Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. 
    O Recorrido afirma que seu escritório foi contratado para ajuizar a Reclamação Trabalhista 0169200-10.1994.5.17.0004 em nome do sindicato em favor de diversos trabalhadores. Aduz que o recorrente não pagou os honorários acordados de 20% sobre os valores recebidos pelos substituídos. 
    Em audiência de conciliação, o recorrente não compareceu, apesar de devidamente citado/intimado, razão pela qual de fato deve ser decretada sua revelia, incidindo este, por conseguinte, nas penas previstas no art. 344 do CPC/2015 e no art. 20 da Lei 9.099/95. 
    Todavia, há que se destacar que os efeitos da revelia dizem respeito à presunção de veracidade dos fatos, não do direito alegado e que deve embasar o pedido. Acresça-se que esta presunção é iuris tantum, o que significa dizer que, havendo nos autos elementos outros que contradigam essa presunção, a mesma deverá ser afastada, prevalecendo a verdade real. 
    Pois bem. O recorrido trouxe aos autos procuração por instrumento particular outorgada pelo recorrente em 28/09/1994, e carta enviada pelo recorrente em 03/09/2000 com o seguinte teor: (...)
    É fato notório que ocorreu a autorização do recorrente para que o recorrido continuasse o exercício de sua profissão mediante a cobrança dos sindicalizados substituídos, refere-se aos processos em curso na data do documento, posteriormente confirmado pela Assembleia, conforme ata acostada aos autos, datada de 20 de agosto de 2004. 
    Nesse sentido, entendo pela existência de contrato meramente verbal entre as partes no que tange ao objeto dos autos, Reclamação Trabalhista 0169200-10.1994.5.17.0004, sendo necessário o arbitramento dos honorários advocatícios, haja vista que não existem indícios de que o mesmo tenha sido fixado exatamente no percentual de 20% sobre o valor da condenação. 
    Compulsando os documentos mencionados o acordo constava na possibilidade de cobrança de até 20% de honorários advocatícios contratuais. (...)
    O recorrido colacionou aos autos reclamação trabalhista proposta em 29/09/1994 a embasar sua pretensão, bem como o último despacho determinando a extinção da execução datado de 04/05/2018.
    Apesar de não haver mais documentos sobre a Reclamação Trabalhista em análise, a petição inicial aponta que: O Autor foi o único que atuou naqueles autos e, quando verificado a existência de outros advogados, estes faziam parte da mesma sociedade ou eram contratados pelo Autor. 
    Em audiência de instrução e julgamento o recorrido informou em juízo que: que fez um acordo com o Sindicato, em que ficou pactuado honorários de 20 % (vinte por cento) dos substituídos; que após o processo, os honorários não foram pagos; que não se recorda da data do transito em julgado da reclamação trabalhista; que chegou a informar ao magistrado trabalhista sobre o acordo, mas o mesmo entendeu que os valores pertenciam aos empregados e que a responsabilidade, no caso, seria do Sindicato. 
    Assim, quanto ao arbitramento dos honorários contratuais devidos, levando-se em consideração os critérios previstos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 22, §2º, Lei 8.906/94, mormente o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo pela fixação do montante de 20% sobre o valor do proveito econômico auferido pelos substituídos, com a incidência de juros a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido a contar da data da expedição de cada do alvará. 
    Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito, nego provimento ao mesmo, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação” (fls. 2-4, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 114 da Constituição da República.
    Argumenta que, “sendo o objeto da presente ação a pretensão de um advogado sindical em receber honorários ‘contratuais por substituição’, decorrentes da alusão de que não recebeu os honorários contratuais pactuados diretamente do trabalhador, por culpa do sindicato, impingindo a este a responsabilidade deste pagamento, dúvidas não podem pairar quanto à constatação de que somente à justiça do trabalho possui competência para processar e julgar o presente feito” (sic, fl. 4, e-doc. 5).
    Assevera que, “se a Justiça Estadual continuar incluindo no ‘mesmo bolo’ a cobrança de honorários contratuais entre particulares e cobranças de honorários contratuais promovidas por advogados que foram representantes de sindicatos – mas que não foram observados elementos capazes de comprovar a legalidade dessas cobranças –, estaremos diante da mais intensa insegurança jurídica e violação constitucional” (fl. 9, e-doc. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).
    4. No agravo, o agravante alega que “a pretensão recursal foi clara ao delimitar que a pretensão recursal levantou hipótese de violação ao art. 114, inciso III da CRFB/1988” (fl. 4, e-doc. 9).
    Assevera ter “demonstr[ado] que a análise recursal possui enorme relevância social e jurídica, vez que o referendo à decisão guerreada irá autorizar, em tese, que o Agravado cobre de trabalhadores substituídos honorários contratuais (ou de risco), mesmo tendo eles sido representados por seu sindicato de classe que, obrigatoriamente deveria lhes prestar assistência judiciária gratuita” (fl. 5, vol. 9).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da competência da Justiça comum estadual para o julgamento das ações de cobrança de honorários advocatícios. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Compete à Justiça Comum o processamento e julgamento de ações indenizatórias que visam ao ressarcimento de honorários advocatícios que não decorram de relação de trabalho. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 772.496-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DISCUSSÃO SOBRE RATEIO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.144.210-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as ações de cobrança de honorários advocatícios são da competência de análise da Justiça comum estadual. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 638.818-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu que a relação de trabalho se limita à relação jurídica estabelecida entre o trabalhador e o empregador, regida pela CLT, em virtude de vínculo empregatício. II – Ausente, na espécie, vínculo empregatício entre o profissional liberal e seu cliente, cabe à Justiça Comum o julgamento da presente demanda. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 700.131-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.6.2014).
    7. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou:
    “O Recorrido afirma que seu escritório foi contratado para ajuizar a Reclamação Trabalhista 0169200-10.1994.5.17.0004 em nome do sindicato em favor de diversos trabalhadores. Aduz que o recorrente não pagou os honorários acordados de 20% sobre os valores recebidos pelos substituídos. (...)
    Pois bem. O recorrido trouxe aos autos procuração por instrumento particular outorgada pelo recorrente em 28/09/1994, e carta enviada pelo recorrente em 03/09/2000 com o seguinte teor: (...)
    É fato notório que ocorreu a autorização do recorrente para que o recorrido continuasse o exercício de sua profissão mediante a cobrança dos sindicalizados substituídos, refere-se aos processos em curso na data do documento, posteriormente confirmado pela Assembleia, conforme ata acostada aos autos, datada de 20 de agosto de 2004. 
    Nesse sentido, entendo pela existência de contrato meramente verbal entre as partes no que tange ao objeto dos autos, Reclamação Trabalhista 0169200-10.1994.5.17.0004, sendo necessário o arbitramento dos honorários advocatícios, haja vista que não existem indícios de que o mesmo tenha sido fixado exatamente no percentual de 20% sobre o valor da condenação. 
    Compulsando os documentos mencionados o acordo constava na possibilidade de cobrança de até 20% de honorários advocatícios contratuais. (...)
    O recorrido colacionou aos autos reclamação trabalhista proposta em 29/09/1994 a embasar sua pretensão, bem como o último despacho determinando a extinção da execução datado de 04/05/2018.
    Apesar de não haver mais documentos sobre a Reclamação Trabalhista em análise, a petição inicial aponta que: O Autor foi o único que atuou naqueles autos e, quando verificado a existência de outros advogados, estes faziam parte da mesma sociedade ou eram contratados pelo Autor. 
    Em audiência de instrução e julgamento o recorrido informou em juízo que: que fez um acordo com o Sindicato, em que ficou pactuado honorários de 20 % (vinte por cento) dos substituídos; que após o processo, os honorários não foram pagos; que não se recorda da data do transito em julgado da reclamação trabalhista; que chegou a informar ao magistrado trabalhista sobre o acordo, mas o mesmo entendeu que os valores pertenciam aos empregados e que a responsabilidade, no caso, seria do Sindicato. 
    Assim, quanto ao arbitramento dos honorários contratuais devidos, levando-se em consideração os critérios previstos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 22, §2º, Lei 8.906/94, mormente o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo pela fixação do montante de 20% sobre o valor do proveito econômico auferido pelos substituídos, com a incidência de juros a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido a contar da data da expedição de cada do alvará” (fls. 2-4, e-doc. 2).
    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA ENTRE EMPREGADOS E SEU SINDICATO. DESCONTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CRÉDITO TRABALHISTA. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir do Tribunal de origem quanto à natureza da discussão travada entre as partes ultrapassa os limites cognitivos desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.249.979-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 896, § 2º, DA CLT. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 896, § 2º, DA CLT E SÚMULAS 126 E 266, DO TST. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.323-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem a propósito da competência para o julgamento da causa, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.240.582-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora